Tribunal: TJES
Processo: 5002895-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002895-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: TRANSPORTE.COM LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
em face da decisão (ID n. 1306452) proferida nos autos da Ação de Cobrança, nº 0000999-12.2020.8.08.0047, que indeferiu o pedido de Antecipação de Tutela formulado pela agravante que objetivava que a Agravada fosse proibida de evadir as praças de pedágio, sob pena de multa.

Aduz a recorrente, em suma, que é a responsável por garantir a segurança dos usuários e do patrimônio viário sob sua concessão, uma vez que por força do contrato de concessão a posse direta de bem da União lhe foi transferida, com todos os seus direitos correlatos.

Afirma que a agravada deve se abster da reiteração da prática ilegal que, além de constituir infração de trânsito, lesa o patrimônio da concessionária de serviço público, cuja remuneração se dá exatamente pelo pagamento da tarifa de pedágio.

Aponta que o perigo de dano também está demonstrado, diante do iminente risco não apenas aos usuários, como também ao patrimônio da Agravante, causado pelas evasões ao pedágio pela Agravada. Afirma que foram mais de 165 evasões.

Aduz ser perfeitamente possível a aplicação também à Agravada do pagamento de multa em favor da Agravante, sem configurar dupla punição.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id n. 1362306).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
em face da decisão (ID n. 1306452) proferida nos autos da Ação de Cobrança, nº 0000999-12.2020.8.08.0047, que indeferiu o pedido de Antecipação de Tutela formulado pela agravante que objetivava que a Agravada fosse proibida de evadir as praças de pedágio, sob pena de multa.

Aduz a recorrente, em suma, que é a responsável por garantir a segurança dos usuários e do patrimônio viário sob sua concessão, uma vez que por força do contrato de concessão a posse direta de bem da União lhe foi transferida, com todos os seus direitos correlatos.

Afirma que a agravada deve se abster da reiteração da prática ilegal que, além de constituir infração de trânsito, lesa o patrimônio da concessionária de serviço público, cuja remuneração se dá exatamente pelo pagamento da tarifa de pedágio.

Aponta que o perigo de dano também está demonstrado, diante do iminente risco não apenas aos usuários, como também ao patrimônio da Agravante, causado pelas evasões ao pedágio pela Agravada. Afirma que foram mais de 165 evasões.

Aduz ser perfeitamente possível a aplicação também à Agravada do pagamento de multa em favor da Agravante, sem configurar dupla punição.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id n. 1362306).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Analisando os documentos apresentados pela recorrente, entendo serem plausíveis os argumentos da recorrente conforme Relatório de Evasões (ID nº 1306278), no qual se verifica que o caminhão, placa MPS6026, no ano de 2019 trafegou, por várias vezes, pela rodovia sob sua administração sem o pagamento do pedágio.

É consabido que o ato cometido pela agravada – evasão de pedágio - constitui infração grave, sujeita a multa, conforme dicção do art. 209 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio: Infração – grave; Penalidade – multa”.

Todavia, o fato de o CTB prever a penalidade, por si só, não obsta a possibilidade de deferimento, nestes autos, de medida coercitiva para impedir a prática do ato.

Isso porque a medida coercitiva de aplicar multa para impedir novas evasões visa imprimir, no agravado, uma força que impeça uma conduta ilícita.

Nesse sentido,
“As astreintes têm por objetivo compelir a parte a cumprir uma ordem judicial, objetivando a satisfação do direito da parte cujo direito fora violado”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149016545, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)”.

No caso em exame, verifica-se a necessidade que a recorrente possui de que a conduta ilícita mencionada cesse, pois, do contrário, o seu prejuízo financeiro aumentará.

Outrossim, ressalto que o objetivo da cominação de multa não é prejudicar a parte agravada, nem enriquecer a agravante, mas apenas impedir a reiteração da prática ilícita.

Nos termos do art. 497, parágrafo único, do CPC/2015, para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS. EVASÃO PARA NÃO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO. NULIDADE DA SENTENÇA - ERRO MATERIAL.NOMEAÇÃO À AUTORIA - NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE PEDÁGIO - LEGALIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE EVASÃO SEM PAGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CADA EVASÃO FUTURA. HONORÁRIOS MANTIDOS.SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. (...) 6.
As reiteradas evasões cometidas pelos veículos da Ré criam evidente perigo para usuários da rodovia, assim como aos colaboradores da Autora, pelo que deve ser imposta multa em vista da obrigação e não fazer consistente em não se evadir novamente do pagamento do pedágio, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada nova evasão.7.
(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1380049-8 - Guaraniaçu - Rel.: Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - - J. 14.12.2016. Publicação: 24.01.2017).

Em razão de todo o exposto, conheço o recurso e
dou provimento,
confirmando a liminar, para proibir a agravada de evadir-se das praças de pedágio sob concessão da autora ECO 101, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para cada nova passagem sem o pagamento da tarifa.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EVASÃO PRAÇA DE PEDÁGIO – POSSIBILIDADE DE MULTA – RECURSO PROVIDO.

1 -
É consabido que a evasão de pedágio constitui infração grave, sujeita a multa, conforme dicção do art. 209 do Código de Trânsito Brasileiro.

2 -

O fato de o CTB prever a penalidade, por si só, não obsta a possibilidade de aplicação de medida coercitiva para impedir a prática do ato.

3 -
“As astreintes têm por objetivo compelir a parte a cumprir uma ordem judicial, objetivando a satisfação do direito da parte cujo direito fora violado”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149016545, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)”.

4 – Recurso provido
,
confirmando a liminar, para proibir a agravada de evadir-se das praças de pedágio sob concessão da autora ECO 101, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para cada nova passagem sem o pagamento da tarifa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.